Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-11.2006.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002403-11.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS MATOS - CPF: 257.436.458-92 (APELADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (APELADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002403-11.2006.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes:
Armando Ferreira de Mattos e outro

Apelada:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRODUTOR RURAL – FUNGICIDA –
SYSTHANE CE
– INFORMAÇÃO INADEQUADA – APLICAÇÃO NA FORMA RECOMENDADA – INEFICÁCIA DO PRODUTO – QUEBRA NA PRODUTIVIDADE – EXISTÊNCIA DO DANO, CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE – ARTS. 186 E 927, AMBOS DO C. CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO – VALOR – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, fazendo a parte o uso do fungicida na forma indicada pelo fabricante e tendo resultado esperado diverso do preconizado, tendo em vista a quebra na produtividade da lavoura decorrente da ineficácia do fungicida aplicado na cultura de soja para contra a ferrugem asiática, resta evidente a configuração do nexo causal entre o produto adquirido, a sua ineficácia, o prejuízo sofrido, e consequentemente a responsabilidade do mesmo pelo danos causados, conforme exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie, devendo apenas o montante ser apurado em liquidação de sentença.

Na espécie, quanto ao dano moral, também se mostra possível ante ao abalo com a perda da lavoura, sendo a indenização arbitrada atendendo as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo para quem o praticou, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002403-11.2006.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes:
Armando Ferreira de Mattos e outro

Apelada:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Armando Ferreira de Mattos e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Comodoro, que nos autos de ação de indenização que movem contra a Dow Agrosciences Industrial Ltda., julgou improcedentes os pedidos da exordial e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Inconformados, os apelantes sustentam
que as provas dos autos convergem no sentido de demostrar à ineficiência do produto para os fins recomendados. Seguem sustentando, que foi obedecido todas as recomendações do fabricante, inclusive a aplicação do produto foi realizado com acompanhamento de profissionais treinados pela própria apelada. Firmes no seu propósito, alegam a existência dos requisitos autorizadores da obrigação de indenizar.

Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 121211985 – pág. 08/14), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Na sessão do dia 02.03.2016, a então 5a Câmara Cível deu provimento ao recurso, a fim de reformar a r. sentença, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) pelo dano material, também acrescido dos consectários legais, e o prejuízo sofrido com a quebra da safra, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 121211985 – pág. 35/51).

O apelante interpôs recurso especial (id. 121211985 – pág. 102/115 e id. 121211986 – pág. 01/40), que não foi admitido, motivando a interposição de Agravo em Recurso Especial n. 1.056.551/MT, tendo o i. Relator, Min. Raul Araújo, conhecido do recurso, dando-lhe provimento, para anular o v. acórdão que julgou o recurso de apelação, determinando o retorno dos autos à origem para que a corte estadual proceda novo julgamento do apelo, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor (id. 191090675).

Após o transito em julgado da r. decisão superior (id. 191090675 – pág. 31), os autos retornaram a este Tribunal, sendo determinado pela i. Vice-Presidente o seu encaminhamento a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 193653664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002403-11.2006.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes:
Armando Ferreira de Mattos e outro

Apelada:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

V O T O

O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 0002403-11.2006.8.11.0046, realizado em 02.03.2016, deu provimento ao apelo para reformar a r. sentença, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) pelo dano material, também acrescido dos consectários legais, e o prejuízo sofrido com a quebra da safra, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 121211985 – pág. 35/51).

Interposto Agravo em Recurso Especial pela recorrente, o i. Relator, Min. Raul Araújo, determinou o retorno dos autos à origem para que a corte estadual proceda novo julgamento do apelo, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos,
verbis
:

“No caso dos autos, o tribunal de origem adotou o entendimento de que não deve ser considerado "o produto e a sua destinação", mas a "comparação entre o produtor e o consumidor". A par disso, concluiu, por mera presunção, que "o produtor rural ou agricultor é vulnerável e hipossuficiente" (fls. 1.707 e-STJ), sem demonstrar, no caso específico, as razões para vislumbrar essa vulnerabilidade.

A propósito, o juiz de primeiro grau foi mais preciso nesse aspecto, ao considerar, na sentença, que os autores da ação, ora recorridos, "exercem atividade agrícola-produtiva em uma
área total de 1.430 (um mil quatrocentos e trinta) hectares
, e, frente à necessidade de combaterem a praga denominada "ferrugem asiática" no cultivo do soja,
adquiriram 300 (trezentos) litros do produto 'Systhane CE' pelo valor de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)
" (fls. 1.229 e-STJ).

Tomando-se como parâmetro
a Lei 11.428/2006, cujo art. 3o, I
, considera que o pequeno produtor explora
"gleba rural não superior a 50 (cinqüenta) hectares"
, a presunção de hipossuficiência não se justifica.

Nesse contexto, diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se afastar a incidência do CDC, merecendo reforma o acórdão recorrido
.

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial retido, nos termos aqui expostos, retornando dos autos ao Tribunal de origem, para rejulgamento do feito, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
[...]”
(id. 191090675 – pág. 07/19 – negritei).

À vista disso, passa-se ao reexame do julgado.

Cinge-se dos autos que Armando Ferreira de Mattos e outro ajuizaram ação de indenização em desfavor da Dow Agrosciences Industrial Ltda., aduzindo que, para prevenir a lavoura de soja da ferrugem asiática, quanto à safra de 2003/2004, adquiriram 300,00 ml (trezentos mililitros) do fungicida SYSTHANE CE, fabricado pela empresa ré, vindo a aplicar em uma área de 1.000,00 ha (mil hectares).

Asseveraram ainda, que obedeceram as recomendações da representante da ré, da bula e o tempo certo de aplicação, porém, devido à ineficácia do fungicida, não obteve o resultado prometido e esperado, causando perdas consideráveis na produtividade da cultura, trazendo prejuízo financeiro de grande monta, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Devidamente citada, a empresa fabricante, em sua defesa, afirmou a eficiência do produto, alegando a inadequação do seu uso diante da quantidade e forma aplicada, além de ser um produto que atua na forma preventiva.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
jugou improcedente o feito, julgando extinto com resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento do ônus sucumbencial.

Irresignados, os apelantes sustentam
que as provas dos autos convergem no sentido de demostrar à ineficiência do produto para os fins recomendados.

Seguem sustentando, que foi obedecido todas as recomendações do fabricante, inclusive a aplicação do produto foi realizado com acompanhamento de profissionais treinados pela própria apelada.

Firmes no seu propósito, alegam a existência dos requisitos autorizadores da obrigação de indenizar.

Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a aquisição do produto fabricado pela apelada, visando combater praga denominada ferrugem asiática, bem como sua aplicação na lavoura de soja de propriedade dos apelantes são fatos incontroversos, isto porque, mesmo que não expressamente mencionado na bula do produto, que tem como escopo combater a referida praga, a referida empresa sustentou e demonstrou por meio do perito ser esta uma das finalidades do fungicida (id. 112083482 – pág. 196/197 – reposta ao item 2 do relatório).

Dito isso, o cerne da questão está em saber acerca da eficiência ou não do produto objeto da demanda, a qual está intimamente relacionada à forma como foi aplicado na lavoura.

Sendo assim, verifica-se que nos depoimentos das testemunhas e nos documentos acostados aos autos, estão concentradas as informações necessárias para o deslinde da celeuma.

Com efeito, todas as testemunhas arroladas pelos autores, ora recorrentes, foram categóricas em afirmar que as recomendações da ré, ora recorrida, eram no sentido de aplicar
300,00 ml (trezentos mililitros)
do produto para o terreno de
1.000,00 ha (mil hectares)
de plantação, conforme se vê do depoimento da testemunha Celso Rocha Soares (id. 112083482 – pág. 117) e de Paulo Henrique Maroneze (id. 112083482 – pág. 118), bem como no áudio encartado no id. 112083482 – pág. 113 do depoimento de João Ferreira da Silva.

Nesse contexto, corroborando a veracidade das informações, a própria empresa ré, ora apelada, por meio do seu preposto Hélcio de Araújo Bernardes, afirmou que a dosagem recomendada pela fabricante à época era de
300,00 ml (trezentos mililitros)
para a lavoura dos autores, ora apelantes (declaração feita entre 1’29” e 1’37” do áudio encartado id. 112083482 – pág. 113).

Na verdade, conquanto a receita agronômica (id. 112083471 – fl. 29 – autos físico) indica que a recomendação é a utilização de 500,00 ml
(trezentos mililitros)
para 600,00 ha (seiscentos hectares), entendo que não é capaz de refutar as provas acima relatadas, pois, o próprio documento se refere ao tratamento da doença denominada oídio e em nenhum momento revela ser a dosagem ideal para tratar da ferrugem asiática.

Ademais, o laudo pericial realizado pelo
expert
ao tratar sobre o assunto (id. 112083482 – pág. 199), no item 05, baseia-se tão somente no próprio documento de id. 112083471 – fl. 29 – autos físico, não tendo feito nenhuma outra perícia mais técnica no produto ou na lavoura, de modo que também não serve para desconstituir as demais provas produzidas no feito.

Trilhando nesta premissa, é certo que a aplicação do produto na lavoura foi feita na quantidade exata recomendada pelo fabricante, não havendo de se falar em subdosagem.

Destarte, na espécie os autores, ora recorrentes, aplicaram os fungicidas em parte de sua lavoura, dividindo em duas etapas, sendo que na primeira utilizou produto diverso e na segunda aplicou o produto da empresa ré, ora recorrida, de nome
SYSTHANE CE, contudo, não obteve o resultado esperado.

Desse modo, não tem sustentação a tese da empresa apelada de que um dos motivos para o resultado não ter sido alcançado se deve a eficácia do produto ser meramente preventiva. Explico.

Primeiro porque a testemunha José Kopnaski Júnior, arrolada pela própria ré, ora recorrida, não deixou dúvida ao afirmar
“[...] que para aquela safra os autores adquiriram o fungicida SUSTHANE CE, indicado para o combater da ferrugem asiática;
que era um produto de eficácia curativa, aplicado sempre que aparecessem os primeiros sintomas da doença nas plantas
[...]”
(id. 112083482 – pág. 131 – negritei e grifei).

Sobre o mesmo fato, ao responder o quesito de número 09 (nove) do laudo pericial, o
expert
remete-se a bula do fungicida (id. 112083482 – pág. 204), de onde se extrai ter ação curativa quando as plantas apresentarem no máximo 2% (dois por cento) de infecção de ferrugem nas folhas, independente do estágio fenológico da cultura (id. 112083483 – pág. 11).

Outrossim, também associado ao fato de que o produto em questão deveria ter a função não só preventiva, a testemunha João Ferreira da Silva, ao ser indagado pelo diretor do feito, afirmou que após a aplicação do fungicida denominada ÓPERA, ou seja, antes de utilizar o
SYSTHANE CE
não constatou na lavoura dos autores a presença da doença de ferrugem (áudio encartado no id. 112083482 – pág. 113 – 02’09”).

Não se olvida, também, que o relatório pericial não foi conclusivo em demonstrar se existia ou não a doença na lavoura, consignando o perito que
“Passados 6 (seis) anos não há como apurar esses dados”
(id. 112083482 – pág. 203).

Ora, não há dúvida de que a empresa ré, ora apelada, não conseguiu demonstrar que o produto tinha a finalidade apenas preventiva e muito menos que a lavoura de soja estava infectada com a praga acima da porcentagem necessária para eficácia do produto.

Neste diapasão, todos esses fatos já se tornam suficientes para afastar a alegação de culpa dos autores, ora recorrentes, diante da afirmação da fabricante, ora recorrida, que houve utilização inadequada do produto
SYSTHANE CE, levando a crer que deveria ter sido eficaz, restando em mera alegação
.

Por conseguinte, se houve qualquer aplicação errônea do fungicida, esta se deu por orientação da própria fabricante, ora apelada, que, a bem da verdade, não tinha dimensão da potencialidade da praga, diga-se de passagem, acreditando que a forma que recomendava era capaz de combatê-la, tanto é que anos posteriores aumentou a dose e mudou as orientações, não deixando dúvidas acerca da sua culpa e responsabilidade pelo ocorrido.

Desse modo, fazendo o uso do fungicida na forma indicada e tendo resultado esperado diverso do preconizado, enseja a configuração do nexo causal entre o produto adquirido, a sua ineficácia, o prejuízo sofrido, e consequentemente a responsabilidade da apelada, conforme exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, dando ensejo ao seu dever de indenizar os apelantes.

Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil da recorrida, a obrigação de indenizar os recorrentes é medida que se impõe no caso em voga.

Ora, a aquisição do fungicida defeituoso ocasionou dano material no valor pago pelo produto e despesas com a sua aplicação pelos autores, ora apelantes, consoante se observa das notas fiscais apresentadas, as quais demonstraram efetivamente o que foi gasto pelos mesmos, motivo pelo deve ser restituída a quantia de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Não obstante, tenho que o lastro probatório produzido nos autos não se mostrou satisfatório e não fora suficiente a comprovar a extensão do dano material efetivamente experimentado com a perda de parte da safra pelos autores, ora recorrentes, bem como, o valor do prejuízo efetivamente sofrido.

Nessa trilha, é evidente que a reparação a ser fixada deve ser integral, como forma de se alcançar o efetivo retorno ao estado anterior ao prejuízo sofrido, ressarcindo-se a pessoa do que deixou de auferir.

Na hipótese, como se cuida de faturamento, isto é, do rendimento que seria obtido, é evidente que dentro desse pedido inclui-se tanto os custos da produção como o próprio lucro. Afinal, qualquer atividade de produção, que se destina a posterior venda, tem o preço pautado nos custos realizados pelo profissional, bem assim, a margem de lucro que se coloca no preço do produto.

Logo, para apuração do aludido montante há a necessidade de se alegar e comprovar fatos novos, razão pela qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao dano moral, este também é devido na hipótese em voga.

Isso porque, a frustração decorrente da ineficiência do fungicida aplicado e a quebra na produtividade antes esperada, refletem efetivamente no psicológico dos produtores, ora recorrentes, que, certamente, não conseguiu cumprir os compromissos assumidos com o cultivo da sua lavoura.

A esse respeito, anoto os seguintes precedentes do c. STJ,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Indenização.
O dano moral deve ser indenizado mediante a consideração das condições pessoais do ofendido e do ofensor, da intensidade do dolo ou grau de culpa e da gravidade dos efeitos a fim de que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem o enriquecimento indevido da vítima
.”
(REsp n. 207.926/PR, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 08.03.2000 – negritei).

“Cediço na Corte que "como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material.
Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
. Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito.”
(REsp n. 608918/RS, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 21.06.2004 – negritei).

A par disso, para abalizar os fundamentos acima expendidos, colaciono julgado deste Tribunal versando sobre a mesma matéria, inclusive objeto de Recurso Especial já decidido no Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO – LEGITIMIDADE ATIVA – PESSOAS QUE NÃO CELEBRARAM O NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO AOS SUPOSTOS PREJUÍZOS – INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC – LEGITIMIDADE DE TODAS AS VÍTIMAS DO EVENTO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE FUNGICIDA – [...] – EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS QUANTO A FORMA CORRETA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO – [...] – GRANDE QUANTIDADE DE CHUVAS NA REGIÃO – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO ABRANGIDA PELO RISCO DA ATIVIDADE DA FORNECEDORA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM DUPLICIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO NA FORMA REQUERIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE PROVA DE FATO NOVO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FUNÇÃO DÚPLICE: COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENDIDO E DO OFENSOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IRRELEVÂNCIA DO ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SÚMULA N° 326 DO STJ – SUCUMBÊNCIA DOS APELANTES RESTRITA AO CAMPO DOS DANOS MATERIAIS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DO OBJETO DO APELO DA FORNECEDORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

[...]

Constatado que o produto não detém a eficácia que dele se espera, deve ser imposta a indenização pelos danos sofridos
.

‘Nas ações de indenização por ato ilícito, quando não se conhece o
quantum debeatur
admite-se o pedido genérico. Todavia, ainda que o autor formule pedido certo, pode o juiz proferir sentença ilíquida.’
(Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37a ed. 2005. p. 499).

‘O art. 459, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretado sistematicamente e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 131), razão pela qual o juiz, caso não-convencido da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes à fase de liquidação de sentença.’
(STJ, Resp n° 797.332/PR, Rela. Ministra Denise Arruda. Primeira Turma. J. 19.06.2007).

Embora seja assente a regra no sentido de que o inadimplemento contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, esta regra pode ser afastada nos casos em que seja verificada a ocorrência de grande frustração pela perda de justas e relevantes expectativas de vultosos ganhos, decorrentes de grande dedicação e esforço.

O
quantum
indenizatório referente aos danos morais deve observar dupla função, a saber: a punitiva e a compensatória.

Além desses aspectos, o valor da indenização deve observar também a gravidade dos efeitos da lesão, a condição econômica do ofensor e do ofendido, sem que represente ainda enriquecimento ilícito para o ofendido
.

Com a reforma da sentença, perde objeto o Apelo cuja pretensão era o aumento dos valores fixados a título de honorários advocatícios.

Presente a sucumbência recíproca, o valor dos honorários advocatícios e das custas devem incidir de forma recíproca e proporcional entre as partes.

A sucumbência recíproca leva à compensação dos honorários, além das despesas, consoante o art. 21 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 77258/2007, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.01.2008 – negritei e grifei).

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ORIUNDOS
DE QUEBRA DE SAFRA
AGRÍCOLA. DEFENSIVO AGRÍCOLA INEFICAZ NO COMBATE À "FERRUGEM ASIÁTICA". [...] REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA 283/ STF. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/ STF.

NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO IRRISÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO NECESSÁRIA COM O VALOR DA CAUSA.

1. Com relação à apontada ofensa ao artigo 2o do Código
de
Defesa do Consumidor, ao argumento
de
não-incidência da norma consumerista ao caso concreto, o acórdão recorrido apresentou fundamento, suficiente à manutenção
de
suas conclusões, que não foi impugnado pela recorrente:
"mesmo que o caso não configurasse relação
de
consumo, a responsabilidade da Apelada seria objetiva, afinal ninguém há
de
negar que a fabricação
de
fungicidas se subsume à atividade
de
risco referida no parágrafo único do art. 927 do Código Civil
". Incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

[...]

4. Mesmo que afastada a incidência do Código
de
Defesa do Consumidor, à BAYER caberia a prova da existência
de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, providência da qual ela não se desincumbiu
.

5. A
afirmação das teses invocadas pela BAYER - relacionadas à impropriedade na utilização dos defensivos por ela comercializados, ao excesso
de
chuvas na região e à incerteza quanto à extensão dos prejuízos - dependeria
de
uma nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede
de
recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

6. O resultado agrícola é o meio
de
sobrevivência do agricultor, a garantia
de
novos financiamentos e a possibilidade
de
incremento dessa fundamental atividade econômica. E isso, por óbvio, independe da condição financeira do produtor, porque inerente àquela ocupação.

Por esta razão, não é crível que o imenso prejuízo econômico suportado pelos ora recorrentes também não seja causa, direta ou reflexa,
de
um grave dano moral.

7.

A orientação jurisprudencial assente nesta Casa é no sentido
de
que o valor arbitrado a título
de
honorários só pode ser revisto em excepcionalíssimas situações, em que fixado com evidente exagero ou com notória modéstia, ao passo
de
configurar desabono ao exercício profissional do advogado, o que, claramente, não se coaduna com a hipótese submetida a exame.

Recurso especial da BAYER CROPSCIENCE LTDA não conhecido, ressalvada a terminologia. Recurso especial
de
LAURO DIAVAN NETO e outros parcialmente provido para reconhecer o dano moral indenizável na hipótese.”
(STJ, REsp n. 1.096.542/MT, 3a Turma, Rel. Des. Conv. Paulo Furtado, j. 23.09.2009 – negritei).

Assim sendo, concluindo pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelos apelantes, passa-se a análise do valor a ser arbitrado pelo dano moral.

De início, convém ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido nos danos morais tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Dessa forma, considerando o grau de responsabilidade da empresa apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos apelantes, tenho que o montante deve ser arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois, em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente a ação de indenização, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 54.098,52 (cinquenta e quatro mil e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) pelo dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, na forma da súmula 43 do STJ, bem como no pagamento do prejuízo sofrido na lavoura, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido dos mesmos consectários legais, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com fulcro no art. 405, do C. Civil e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso
e
lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024